Tribunal: TJES
Processo: 0003179-61.2021.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão julgador: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Acidente de Trânsito; Provas em geral
Data de julgamento: 2025-08-29

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0003179-61.2021.8.08.0048

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: EDCARLOS DIAS DA CRUZ e outros

APELADO: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REGRESSIVA DE SEGURADORA. ACIDENTE DE TRÂNSITO. CULPA DEMONSTRADA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DO PROPRIETÁRIO. INDENIZAÇÃO COMPROVADA. DESPROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra sentença que julgou procedente ação regressiva promovida por seguradora, com fundamento em acidente de trânsito. O pedido buscava o ressarcimento dos valores pagos a título de indenização securitária, em virtude de colisão causada por veículo do réu.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) saber se o apelante foi o responsável pelo acidente de trânsito; e (ii) saber se o valor da indenização cobrada na ação regressiva é desproporcional.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A presunção relativa de veracidade do boletim de ocorrência não foi elidida por provas em sentido contrário, inexistentes nos autos.

A tentativa do apelante de justificar sua conduta com alegação de manobra evasiva não encontra amparo no conjunto probatório.

A responsabilidade solidária do proprietário do veículo foi corretamente reconhecida com base na culpa
in eligendo
.

O valor da indenização foi fixado com base em nota fiscal e documentos acostados aos autos. A ausência de orçamentos alternativos ou impugnação técnica válida afasta alegação de desproporcionalidade.

A hipossuficiência econômica alegada não afasta o dever de ressarcimento do prejuízo efetivamente experimentado pela seguradora.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Apelação cível conhecida e desprovida.

Tese de julgamento:
“1. A responsabilidade pelo acidente de trânsito pode ser reconhecida com base em boletim de ocorrência policial, dotado de presunção relativa de veracidade, quando não infirmado por prova em contrário. 2. O valor da indenização a ser ressarcido à seguradora em ação regressiva pode ser fixado com base em documentos que comprovem o efetivo prejuízo, sendo desnecessária a apresentação de múltiplos orçamentos.”

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

Composição de julgamento: Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator / Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
0003179-61.2021.8.08.0048

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS
Advogado do(a) APELANTE: HEITOR VIEIRA DE SOUZA NETO CAVALIERE - SP367528
APELADO: EDCARLOS DIAS DA CRUZ, RONALDO DIAS DA CRUZ

VOTO

Inicialmente, não há controvérsia quanto à legitimidade da ação regressiva proposta pela seguradora. A controvérsia reside, portanto, em relação à responsabilidade do apelante pelo acidente e na alegada desproporcionalidade do valor cobrado.

Conforme destacado pelo Juízo de origem, a culpa do ora apelante restou demonstrada por meio de boletim de ocorrência lavrado pela Polícia Rodoviária Federal, documento dotado de presunção relativa de veracidade, que aponta que o veículo conduzido por Ronaldo invadiu a contramão de direção e colidiu com três veículos que trafegavam na via correta.

O apelante não produziu qualquer elemento probatório idôneo capaz de elidir a presunção de veracidade do boletim. A simples alegação de tentativa de desvio para evitar colisão traseira não encontra respaldo nos autos.

Outrossim, a responsabilidade solidária do proprietário do veículo (Edcarlos) foi corretamente reconhecida, com base na culpa
in eligendo
.

No que toca ao valor da indenização, a sentença baseou-se em documentos constantes dos autos (fls. 63/80), os quais comprovam que o conserto do veículo segurado gerou custo de R$ 25.393,29. O fato de ter sido apresentado apenas um orçamento não invalida, por si só, a prova do dano, sobretudo quando as partes requeridas não apresentaram orçamentos alternativos ou impugnação técnica fundamentada.

A alegação de hipossuficiência econômica defendida pelo apelante não possui o condão de afastar a sua responsabilidade. O valor corresponde ao que foi desembolsado pela seguradora e não representa enriquecimento em causa, mas simples recomposição patrimonial.

Pelas razões expostas, conheço e
nego provimento
ao recurso.

Em razão do desprovimento, majoro os honorários em 2% (dois por cento), cuja exigibilidade se encontra suspensa, nos termos do art. 93, § 3º, do CPC.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 18.08.2025.

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.